Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública".

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa, por força da coisa julgada, independentemente de integrarem ou não o corpo associativo do IDEC, ou de ter residência ou domicílio no Distrito Federal, para requererem o cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação civil pública n.o1998.01.1.016798-9.

3. É desnecessária a liquidação de sentença quando os expurgos inflacionários devidos são passíveis de apuração mediante simples cálculos aritméticos (art. 475-B, caput, do CPC/73).

4. A data inicial para incidência dos juros de mora deve ser contada a partir da citação ocorrida na ação civil pública que originou o título judicial exequendo, conforme tese firmada em sede de análise de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp's no 1.370.899/SP e no 1.361.800/SP.

5. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso. Neste caso, a decisão que não inclui os juros remuneratórios revela inexistir o interesse recursal sobre aos mesmos.

6. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, desde que decorrido o prazo legal para pagamento voluntário pelo executado. O valor depositado para fins de garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário.

7. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

8. Recurso conhecido e desprovido.